Tribunal: TJDFT
Processo: 0744944-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente impugnação da executada, limitou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais às mensalidades efetivamente pagas pelos exequentes no primeiro semestre de 2019, afastando a pretensão de inclusão dos valores correspondentes à obrigação de não fazer reconhecida no título executivo.

II. Questões em discussão
2. Analisar se a obrigação de não fazer de natureza mandamental reconhecida em acórdão transitado em julgado integra automaticamente a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, independentemente de prévia liquidação.

III. Razões de decidir
3. A arguição de excesso de execução e distorção do título judicial não configura preliminar de não conhecimento do recurso, mas matéria de mérito. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, e a controvérsia sobre a extensão correta do título executivo resolve-se no exame do mérito recursal, não na admissibilidade. Rejeita-se a preliminar.
4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, nos termos do art. 513 do CPC. Quando o próprio exequente delimita o objeto da execução à parcela incontroversa do julgado — a condenação ao ressarcimento das diferenças de mensalidade pagas antes da concessão da liminar —, não pode, em sede de impugnação ou recurso, ampliar aquela base para abarcar obrigações de natureza diversa que não foram objeto de liquidação prévia.
5. A obrigação de não fazer de natureza mandamental e inibitória, consistente em abster-se de cobrar mensalidades em desacordo com o título, não se converte automaticamente em valor monetário líquido para fins de execução pecuniária. Tal obrigação tem efeitos prospectivos e natureza diversa da condenação ao pagamento de quantia certa, razão pela qual não possui base aritmética definida que permita seu aproveitamento direto como parâmetro para cálculo de honorários, sem prévia liquidação, sob pena de violação aos arts. 509, § 4o, e 513, § 1o, do CPC.
6. Os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre "o valor da condenação" pressupõem a existência de condenação líquida. Quando o título executivo não estabelece valor certo e determinado para determinada parcela da condenação — como ocorre com a obrigação de não fazer cujo proveito econômico depende de apuração —, é indispensável a prévia liquidação do julgado antes de qualquer pretensão executiva fundada nessa parcela. A execução de honorários com base em valor hipotético ou estimativo, sem respaldo no título, configura excesso de execução vedado pelo sistema processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “A obrigação de não fazer reconhecida em título executivo judicial, por sua natureza mandamental e inibitória e por carecer de valor líquido e determinado, não integra automaticamente a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da condenação, sendo indispensável a prévia liquidação para que eventual proveito econômico dela decorrente possa ser objeto de execução pecuniária.”

Legislação relevante: arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o-A e 11; 509, § 4o; 513, § 1o; 1.015, II, do CPC.